Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução na alienação de veículo pelo devedor, sob o fundamento de que não há indícios de conluio ou má-fé do adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a alienação do veículo pelo executado configura fraude à execução nos termos do artigo 792, IV, do CPC, e se há elementos suficientes para o reconhecimento da má-fé do adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o reconhecimento da fraude à execução, é necessária a comprovação de que o devedor alienou o bem após a citação em processo de execução e que o adquirente agiu de má-fé ou em conluio com o executado.
4. No caso concreto, os documentos apresentados indicam que o veículo foi vendido antes da restrição judicial e não há provas suficientes de que o terceiro adquirente tivesse conhecimento da pendência judicial, inexistindo indícios de má-fé.
5. A presunção de fraude à execução não pode ser aplicada automaticamente sem a demonstração de que o adquirente tinha ciência da constrição iminente sobre o bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A configuração da fraude à execução exige a comprovação de que o adquirente do bem tinha ciência da pendência judicial que poderia ensejar a sua constrição.
2. A simples alienação de bem pelo executado, sem prova de má-fé do adquirente, não caracteriza, por si só, fraude à execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 792, IV, e 995, parágrafo único.